Tribunal: TJSP
Processo: 2227000-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227000-59.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227000-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GE
HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES
LTDA,
é
agravado
UNICARDIO
-
UNIDADE
CARDIOLOGICA DE URGÊNCIA E METODOS DIAGNOSTICOS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227000-59.2020.8.26.0000
2
5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP
Agravante: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Agravado: UNICARDIO
UNIDADE CARDIOLOGICA DE URGÊNCIA E
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS S/S LTDA
MM. Juíza de Direito: Dra LUCIANA BASSI DE MELO
VOTO No 27781
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA
PERDA DO OBJETO DO
AGRAVO RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Ge Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para
Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda, nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c indenização, contra a decisão de fls. 40/41 e 105 (autos principais) que
concedeu a tutela provisória de urgência, para que a requerida substitua os
aparelhos de ultrassom, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de
R$ 3.000,00.
Inconformada, sustenta a agravante a
inexistência de defeito nos aparelhos de ultrassom. Aduz que o problema é nos
Trandutores 3Sc-RS e que já providenciou a troca. Requer a reforma da decisão
ou ,subsidiariamente, a dilação de prazo para a troca, para 90 dias úteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227000-59.2020.8.26.0000
3
No evolver dos atos processuais, o
recorrente informou que o MM. Juiz de Direito, em juízo de retratação,
reconsiderou a decisão agravada. (fls. 130/131).
É o relatório.
Por força da resolução judicial que
reconsiderou a deliberação agravada, forçoso reconhecer a perda do objeto do
presente recurso.
Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do agravo de instrumento.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR